Tribunal: TJSP
Processo: 2152761-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO SOB A ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE ENTREGA DE DOIS VEICULOS. ACORDO AMIGÁVEL NEGADO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS, AO MENOS INDICIÁRIAS, DE QUE OS VEÍCULOS FORAM ENTREGUES. DECLARAÇÕES FIRMADAS POR TESTEMUNHAS QUE NÃO SERVEM PARA CONVALIDAR A COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL NEGADA PELO CREDOR. QUESTÃO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO SOB A ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE ENTREGA DE DOIS VEICULOS. ACORDO AMIGÁVEL NEGADO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS, AO MENOS INDICIÁRIAS, DE QUE OS VEÍCULOS FORAM ENTREGUES. DECLARAÇÕES FIRMADAS POR TESTEMUNHAS QUE NÃO SERVEM PARA CONVALIDAR A COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL NEGADA PELO CREDOR. QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA, SE O CASO, EM LIDE AUTÔNOMA. DECISÃO QUE ALIÁS NÃO DECRETOU O DESALIJO, MAS APENAS DETERMINO SE PROSSIGA NO SEU CUMPRIMENTO.
1. A quitação, ainda mais de débito postulado em ação judicial de despejo, deve seguir um mínimo de formalidade, para que possa superar os campos da existência, da validade e da eficácia.
2. Era ônus do agravante, na qualidade de devedor, demonstrar ao menos a plausibilidade das alegações que teceu; por primeiro, apenas um dos veículos estaria registrado em seu próprio nome (fls. 175/176) e, por segundo, não confirmado o acordo por ambas as partes, na esteira da decisão copiada a fls. 260, tornou-se o pagamento alegado uma questão controvertida e de alta indagação, cuja resolução deve ser reservada à eventual lide autônoma, resguardada ao recorrente a possibilidade de demandar, se o caso, inclusive por questões possessórias ou perdas e danos em virtude dos fatos então narrados.
3. Agravo de Instrumento improvido, prejudicado o regimental por perda de objeto.